Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714301-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO, MANDARIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília no requerimento de cumprimento de sentença formulado por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, ora agravada, em desfavor dos agravantes. Os devedores apresentaram impugnação à penhora levada a efeito da execução, defendendo que o apartamento 601 do Edifício Gênova, localizado no Condomínio Villa Itália, que também restou atingido na constrição, seria bem de família bem como haveria excesso de penhora e de execução, a qual contudo foi rejeitada pela decisão interlocutória recorrida, nos seguintes termos: "Da alegada impenhorabilidade Os executados ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO e CEI LEN WU CASTRO eram fiadores do contrato de locação que deu ensejo à presente ação, conforme ID 25331197. Tendo em vista o acordo firmado ao ID 28546849, passaram os fiadores a integrar a lide. Nesse sentido, ainda que o imóvel apartamento 601 do Edifício Gênova pudesse ser reconhecido como bem de família, o que não é o caso, tendo em vista que a parte executada não juntou qualquer documento nesse sentido, o fato de os executados serem fiadores do contrato de locação afasta o reconhecimento da impenhorabilidade levantada.(...) Dessa forma, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e determino a continuidade das penhoras. Do excesso de penhora Os executados afirmam que não há razão para a manutenção da penhora sobre as duas salas comerciais (termo ao ID 143589461), uma vez que o valor de apenas uma delas seria suficiente para garantir a dívida. Entretanto, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que não se sabe, neste momento, qual das duas é mais vendável, se há débitos propter rem ligados a elas e nem mesmo o valor real da avaliação dos imóveis. Dessa forma, por ora, mantenho a penhora sobre ambas. (...)” (ID Orig 149407511) Quanto ao excesso de execução, primeiramente, foi determinada a remessa do processo à contadoria judicial para que apure o valor correto devido até 31/12/2022, nos estritos termos do acordo de ID – de origem – 37408833, após o que os autos deverão irem conclusos para decisão quanto ao alegado excesso de execução. Em suas razões recursais, os agravantes defendem em resumo que o imóvel apartamento 601 do Edifício Gênova seria o único bem de família dos executados e assim não poderia ser objeto de penhora em respeito à legislação pátria e à Constituição Federal, não obstante o disposto no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, deduzindo a inconstitucionalidade desse preceito. A título de distinguishing, fazem remissão a entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 605.709), que ponderou a aplicação do direito constitucional à moradia, previsto no art. 6o da Lei Maior, para excepcionar o mencionado dispositivo legal, aduzindo que esse seria o posicionamento mais atual da Corte Suprema. Nesse passo, afirmam que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não teria sido recepcionado pela EC no 26/2000, que incluiu o direito à moradia no rol de direitos sociais constitucionalmente garantidos pelo art. 6o da CF/88. Outrossim, asseguram haver excesso de penhora porquanto, enquanto o débito exequendo perfaria o montante de R$147.305,92, a penhora recaiu sobre 3 (três) imóveis (uma residência e duas salas comerciais), sendo que cada uma das salas estaria avaliada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), quantia muito superior ao valor devido. Argumentam assim que, de acordo com o art. 805 do CPC, a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor. Com isso, ressalvando a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, sustentaram a necessidade de levantamento da constrição sobre o imóvel tido por bem de família, remanescendo a penhora apenas sobre os demais imóveis que servirão para fins de quitação da dívida. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requerem liminarmente a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do agravo “para reformar a r. decisão que indeferiu o reconhecimento do bem de família e da consequente impenhorabilidade do imóvel residencial, bem como o excesso de penhora”. Preparo (ID 45806880). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva, recolhidas as custas do preparo recursal e sido subscrita por advogado regularmente constituído nos autos, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, não se vislumbra a presença dos aludidos pressupostos. Ao contrário do afirmado pelos agravantes, o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou seu entendimento quanto à constitucionalidade da penhorabilidade do bem de família do fiador em locação residencial ou comercial face ao direito à moradia, advindo com a EC 26/200, superando assim as divergências então existentes no âmbito daquela Corte Suprema, fixando tese de caráter vinculante: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. (RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022) (grifamos) Nesse linha o Superior Tribunal de Justiça, que em análise de recurso especial repetitivo também pacificou seu posicionamento, in verbis: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) Não por outro motivo, o Tribunal da Cidadania editou o enunciado de Súmula no 549, que contém o seguinte teor: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Outrossim, vale acrescentar que esta Corte de Justiça, igualmente, vem se orientando pela prevalência de tese vinculante sedimentada em análise de recurso repetitivo por ambas as Cortes Superiores, inclusive no casos de fiança prestada em contrato de locação comercial. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. LAUDO DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. I - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. REsp 1.363.368/MS (Tema 708) julgado pelo rito dos recursos repetitivos e Súmula 549 do e. STJ. (...) (Acórdão 1259211, 07046378320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL PASSIVOS. VINCULAÇÃO COM O OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DE AGRAVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. GARANTIA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. INVOCAÇÃO DO RE 605.709/SP. DECISÃO DE TURMA DA EXCELSA CORTE SUPREMA. ADESÃO AO RE 612.360-RG E AO RESP REPETITIVO No 1.363.368. DISTINÇÃO. LOCAÇÃO PARA FIM RESIDENCIAL E COMERCIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITO VINCULANTE (ART. 927, III, CPC). LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem imóvel penhorado, objeto do presente recurso, é de propriedade de apenas duas das partes que figuram como agravados, não havendo legitimidade e interesse dos demais no deslinde da controvérsia recursal, de forma que, em relação a estes, o recurso não deve ser conhecido. 2. Admite-se a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.630-RG (repercussão geral - Tema 295), assentou o entendimento de que "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20". 4. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo firmou a tese de que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990" (REsp no 1.366.368 - Tema 708), além de ter editado a Súmula 549, no mesmo sentido. 5. Não se desconhece que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, por apertada maioria (3x2), fez um distinguishing em relação ao RE no 612.360 (Tema 295), para excepcionar da penhorabilidade autorizada pelo art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 o imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso em julgamento. 6. Entretanto, é preciso destacar que o citado julgado (RE 605.709/SP), uma vez que não tramitou sob a sistemática da repercussão geral ou recurso extraordinário repetitivo, não goza da mesma força vinculante que se deve atribuir ao RE 612.360-RG e ao REsp 1.363.368/MS, afetado ao regime dos recursos repetitivos, devendo-se obediência aos mencionados precedentes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 7. Nesse sentido, deve-se reconhecer a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto, ao menos até que sobrevenha decisão da Suprema Corte ou do Superior Tribunal de Justiça, com o mesmo caráter vinculante dos precedentes citados, em que se afirme a distinção de tratamento entre a fiança prestada em locação de imóvel residencial e comercial. 8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Penhora mantida. (Acórdão 1257230, 07036487720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM PENHORÁVEL. ART. 3o, INC. VII DA LEI No 8.009/1990. TEMA 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora do bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial do fiador em contrato de locação comercial. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador", em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 7. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 8. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234037, 07084531020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. I - O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em alguns casos, entre os quais, a obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII). II - Em que pese o recente julgamento do STF em sentido contrário (RE no 605.709), mantém-se o entendimento, baseado nas teses fixadas em repercussão geral e recurso repetitivo (RE no 612.360 e REsp 1.363.368), pela possibilidade de penhora do imóvel do fiador no contrato de locação, independente da sua natureza - se residencial ou comercial. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1221577, 07181679120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, não há que se falar em distinção do caso concreto em análise, na medida em que também se enquadra nas teses vinculantes fixadas pelas Cortes Superiores, consoante precedentes supra destacados, notadamente, o lavrado no âmbito do STF. No que diz respeito ao afirmado excesso de penhora, percebe-se que os imóveis atingidos ainda não restaram oficialmente avaliados, sem olvidar que os devedores não apresentaram elementos hábeis a apontar a verossimilhança quanto à estimativa alegada, também nada dispondo ou comprovando acerca da existência (ou ausência) de possíveis débitos que eventualmente também pesassem sobre eles. De qualquer sorte, tal como se deduz dos fundamentos lançados na decisão que determinou a penhora e na que rejeito a impugnação, restando verificado que qualquer dos bens atingidos pela constrição seja individualmente suficiente para responder integralmente pelo débito exequendo, o que de rigor ocorrerá após a exigida avaliação, naturalmente, os demais deverão ser liberados. De resto, não se deve perder de vista que o débito efetivamente devido ainda pende de adequada atualização, a ser realizada pela contadoria judicial, tal como determinado no decisum em tela. Isto é, em sede de análise perfunctória, não se vislumbrando a presença de elementos a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido. Pelo exposto, ausentes os seus exigidos pressupostos, INDEFIRO A LIMINAR POSTULADA. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões recursais no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator